Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732162-03.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO RECORRIDO: ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS NAS ASSEMBLEIAS. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS. DEMISSÃO DE ASSOCIADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES APORTADOS. TAXAS E RETENÇÕES. REGRAS DO ESTATUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Não há relação de consumo entre os associados e a associação civil sem fins lucrativos constituída para realização de empreendimento em benefício dos seus participantes. Não há fornecedor de produtos ou serviços, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e nem consumidor, conforme conceito do art. 2o do CDC. 2. Nos termos do artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, é vedada a intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Não cabe intervenção do Judiciário quando a maioria define, em assembleia regular, providências que desagradam parte dos associados. Precedentes. 3. Na hipótese, e estatuto prevê a possibilidade de os associados insatisfeitos se desligarem da associação, com a devolução dos valores aportados em parcelas mensais, no prazo de 1 ano, mediante a retenção de taxa de 15%. Apesar de inexistir culpa da associação quanto aos motivos da saída dos associados, a demora injustificada na devolução dos valores aportados, nos termos do estatuto, enseja a antecipação do vencimento das parcelas devidas aos autores. 4. Nessa linha, não merece reparo a solução adotada na sentença: a devolução dos valores deve obedecer às disposições do estatuto quanto à taxa de correção monetária e à taxa de retenção – já que não houve justa causa para a demissão –, porém deve se dar em parcela única, em razão do vencimento antecipado da obrigação decorrente da inércia da associação em iniciar o procedimento para restituição. 5. No tocante à base de cálculo dos honorários, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, parágrafo único, 29, 32 e 36, todos da Lei 4.591/1964; 2o, 3o, 6o, incisos V e VIII, 20 e 39, inciso V, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 53, 167, 169 e 170, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico estabelecido entre as partes se trata de incorporação imobiliária; não há relação de consumo; há claro propósito lucrativo na associação, escamoteado em simulação de negócio jurídico de constituição de associação civil sem fins lucrativos para ocultar a incorporação imobiliária; c) artigos 408, 413 e 422, todos do CC, e 8o do CPC, aventando diversos pontos de conflito de interesse entre os administradores da associação e os associados; indicando diferentes oportunidades em que os administradores não observaram o estatuto social da própria associação; aduzindo que a demora na execução do objeto do negócio basta para que eles saiam justificadamente da associação sem a imposição de qualquer condição; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é equivocada, pois não haveria condenação em favor da recorrida, razão pela qual a apuração do valor deve se dar com base no proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa dos artigos 28, parágrafo único, 29, 32 e 36, todos da Lei 4.591/1964; 2o, 3o, 6o, incisos V e VIII, 20 e 39, inciso V, estes do CDC; 53, 167, 169, 170, 408, 413 e 422, todos do CC; bem como 8o e 85, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a cada um dos temas aventados decorreu da análise de diversos contratos e do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009